Tribunal: TJMT
Processo: 1049399-58.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049399-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WENDERSON DA SILVA CUNHA - CPF: 008.926.471-16 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1049399-58.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:
WENDERSON DA SILVA CUNHA.

Recorrida(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 9 A 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS
-
ENERGIA ELÉTRICA –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 250799246, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem aviso prévio.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 250800155, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Compulsando os autos,
constata-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do reclamante, ocorrida em
28/06/2024

(sexta-feira)
,
isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Ademais, o artigo 359, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL,
veda
a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, finais de semana, véspera de feriados e feriados,
mostrando-se indevido o corte do serviço em análise
. Vejamos:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
.
(grifei)

Também, o artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, com redação dada pela Lei nº 14.015/2020, veda a suspensão do fornecimento de serviço na sexta-feira, sábado ou domingo, bem como no feriado ou no dia anterior a feriado.
Verbis
:

Art. 6º (...)

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço
em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie
na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)
(grifei)

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL
– CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6º, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado
.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.
(TJMT - N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (grifei)

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017
.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência do autor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SÁBADO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo o artigo 6º, parágrafo único, da Lei 13.460/2017 é vedada a suspensão do fornecimento de energia no último dia útil da semana, mostrando-se totalmente indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, uma vez que foi praticado no sábado, ensejando assim o dano moral indenizável
. Dano moral configurado.

(TJMT - N.U 1071042-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024